Tribunal: TJSP
Processo: 1026877-48.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
CONSÓRCIO. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Descabimento. Conformidade com o disposto no § 1° do art. 489, do CPC e consoante a "técnica da fundamentação suficiente" adotada pelo direito pátrio. Contrato de adesão válido. Contratação firmada após a vigência da Lei no 11.795/08. Desistência voluntária do autor. Direito de restituição dos

Ementa:
CONSÓRCIO. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Descabimento. Conformidade com o disposto no § 1° do art. 489, do CPC e consoante a "técnica da fundamentação suficiente" adotada pelo direito pátrio. Contrato de adesão válido. Contratação firmada após a vigência da Lei no 11.795/08. Desistência voluntária do autor. Direito de restituição dos valores referentes às parcelas quitadas no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo ou, de forma alternativa, quando a cota do consorciado desistente for contemplada. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Taxa de administração. Direito de retenção por parte do consórcio quanto à referida taxa, de forma proporcional ao período em que permaneceu vinculado ao grupo. Cláusula penal. Nulidade. Impossibilidade de retenção de qualquer valor a esse título. Ausência da comprovação do efetivo prejuízo causado ao grupo. Disposição do art. 53, § 2°, da Lei 8.078/90. Precedentes. Fundo de reserva. Restituição ao consorciado desistente. Cabimento na hipótese de saldo positivo e na proporção do que contribuiu. Precedentes. Incidência de correção monetária, nos termos do art. 30, da Lei no 11.795/2008, Súmula 35, do STJ e cláusula contratual. Juros de mora incidente apenas a partir do momento da restituição. Sentença reformada em parte. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, do autor e do réu.